Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face à decisão desta relatoria, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. LIVIA TEIXEIRA XAVIER E SILVA opôs os aclaratórios alegando haver omissão na decisão, na medida em que trouxe aos autos 3 (três) precedentes do próprio Conselho Especial deste e. Tribunal, quando se afirmou a competência do respectivo Órgão para análise do pleito: “Com efeito, o acórdão no 1628096, citado pela Embargante e referente ao Mandado de Segurança no 0710204-27.2022.8.07.0000, assim dispõe em sua ementa: Direito administrativo. Servidor. Afastamento remunerado para participar de curso de formação. É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1628096, 07102042720228070000, Relator: JAIR SOARES, (...) No mesmo sentido, há o acórdão no 1271694, citado pela Embargante e referente ao Mandado de Segurança no 0722620-32.2019.8.07.0000, cujo “pedido, todavia, foi administrativamente indeferido em 16/10/2019 (id 12073052), por despacho do Sr. Secretário de Recursos Humanos do TJDFT, no exercício de competência delegada pelo Desembargador Presidente do TJDFT (GPR n° 487/2004), sob o argumento de que não existe permissão legal desse tipo de afastamento, quando o curso de formação é para carreira na esfera estadual, pois a legislação somente autoriza quando é para outro cargo na Administração Pública Federal” e que, ao final, o Conselho Especial concedeu a segurança, de forma unânime. Ainda, a Embargante colacionou o acórdão no 1654747, referente ao Mandado de Segurança no 0734917-66.2022.8.07.0000 que, de igual forma, o Conselho Especial concedeu a segurança, em decisão unânime, após o indeferimento do pleito administrativo por ato praticado pela Secretária de Gestão de Pessoas, que agiu no exercício da competência delegada pelo Excelentíssimo Presidente do e. TJDFT. (...) Noutro giro, convém ressaltar, por oportuno, que, para além do entendimento de que “ainda que possível a Secretária de Recursos Humanos atuar por delegação do Presidente do Tribunal, os atos impugnados são decisões assinadas pelo Presidente do Tribunal”, o Conselho Especial, quando do julgamento do Mandado de Segurança no 0702290-14.2019.8.07.0000, também reconheceu a legitimidade passiva do Excelentíssimo Presidente do e. TJDFT em um caso idêntico, na medida em que Exmo. Presidente do e. TJDFT é ordenador de despesas da Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO REMUNERADO DO CARGO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AUTORIDADE COATORA. REINCLUSÃO. 1. Considerando que o impetrante ficou afastado por três (3) meses para o Curso de Formação do Concurso Público de Delegado Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás, ato que leva a uma ordenação de despesa, necessária a reinclusão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios como uma das autoridades apontadas como coatoras neste mandado de segurança. 2. Feito convertido em diligência. (Acórdão 1181820, 07022901420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso).” Aduziu que, na última semana, diversos servidores deste Tribunal obtiveram o deferimento da liminar para participar do mesmo Curso de Formação Profissional e que “o Magistrado, ainda que incompetente, pode e deve resolver as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional”. É o relatório. Decido. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (jura novita curia). Desse modo, não está a instância ad quem vinculada à tese exposta pelas partes no processo, conclusão lógica a partir do seu papel de intérprete do Direito. Tampouco se afigura vício, o fato de não ser adotada algumas das teses pretendidas. Mister salientar que, em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no decisum da ação constitucional. Deste modo, peço vênia para transcrever partes onde a matéria foi expressamente abordada (ID 44598122): “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Noutro giro, de acordo com o enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A impetrante não declinou nenhum ato concreto do Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que seu pedido foi indeferido pela Secretária de Gestão de Pessoas. Uma vez que a pretensão da impetrante se volta exclusivamente contra ato da Secretária de Gestão de Pessoas, ainda que por delegação do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e nos termos da Portaria GPR 729, de 28 de abril de 2022, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Sobre o tema, colho aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE DO EXÉRCITO. ATO COATOR: ATO ADMINISTRATIVO DO CHEFE DO ÓRGÃO DE PAGAMENTO DA 12a CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR QUE, COM BASE NAS DETERMINAÇÕES DO CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL DO EXÉRCITO, CONSUBSTANCIADA NA PORTARIA 169-DGP, DE 17/08/2015, DETERMINOU O CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PORTARIA 1.495/2014, DO COMANDANTE DO EXÉRCITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 510/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do juízo ou tribunal para o processamento e o julgamento do mandado de segurança está diretamente relacionada à autoridade coatora, consoante o disposto nos arts. 102, I, "d", 105, I, "b" e 108, I, "d", da Constituição Federal. Dessa forma, a correta indicação da autoridade coatora é de fundamental importância para a fixação da competência do órgão que irá processar e julgar a ação mandamental. 2. O § 3° do art. 6° da Lei 12.016/2009 é categórico ao afirmar que "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3. A despeito do impetrante apontar como autoridade coatora o Comandante do Exército, observa-se que o ato apontado como coator foi praticado pelo Chefe do Órgão Pagador da 12a Circunscrição de Serviço Militar de Juiz de Fora - MG, seguindo determinação do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército Brasileiro, consubstanciado na Portaria 169/DPG, de 17/8/2015. 4. Por meio da Portaria 1.495, de 11/12/2014, o Comandante do Exército delegou ao Chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exército a pratica de atos administrativos relativos à concessão de isenção do imposto de renda aos servidores aposentados em razão de acidente em serviço ou portadores de doença especificada em lei (art. 1°, inciso V, alínea "ab", item 16), o que afasta a legitimidade passiva do Comandante do Exército para figurar no pólo passivo do presente mandamus. Inteligência da Súmula 510/STF: "Praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". (grifei) 5. Inaplicável ao presente casu o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RMS 26.959/DF, rel. Min. Menezes Direito, julg. em 26/3/2009, Dje 15/5/2009, isto porque, naquele caso a Corte Suprema reconheceu a legitimidade passiva do Ministro de Estado da Defesa e do Comandante do Exército para figurarem no pólo passivo de mandado de segurança em que a parte buscava o reconhecimento de direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos recebidos a título de pensão de anistia político, nos termos da Lei 10.559/2001, ao entendimento de que a folha de pagamento dos militares correria à conta do Ministério do Exército, hipótese em que as referidas autoridades possuiriam poder para determinar a interrupção dos descontos relativos ao imposto de renda feitos nos proventos do servidor, o que não é o caso, porquanto no presente feito o impetrante insurge-se contra ato administrativo que revogou isenção tributária anteriormente deferida, diante da superveniente edição da Portaria 169-DGP/2015. 6. Afastada a competência do STJ para o processamento e julgamento do presente mandamus, vez que a autoridade que praticou o ato coator atacado não está entre aquelas relacionadas na alínea "b" do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS n. 22.213/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 1/12/2015.) De mais a mais, cumpre observar que os precedentes apresentados pela embargante - mais especificamente os relativos ao acórdão no 1628096, referente ao Mandado de Segurança no 0710204-27.2022.8.07.0000 e acórdão 1181820, vinculado ao Mandado de Segurança n. 0702290-14.2019.8.07.0000 - trataram de hipóteses diferentes. Nesses casos, houve decisão administrativa prévia do próprio Presidente deste E. Tribunal de Justiça ou sua legitimidade só foi reconhecida pelo colegiado porque, o impetrante, um dos casos, já havia obtido o afastamento remunerado. Conforme se vê, o inconformismo da embargante volta-se contra tese prevalente na decisão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão. Outrossim, se a decisão não atendeu seu interesse ou sua expectativa, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios. Intimem-se. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004